Tribunal: TJBA
Processo: 8017134-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017134-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JONES VIEIRA DA CONCEICAO Advogado(s): ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. COISA JULGADA. ENQUADRAMENTO DA CONDENAÇÃO. LIMITE DE 200 SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO SUPERADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Jones Vieira da Conceição contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador que, em fase de cumprimento de sentença movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixou a verba honorária advocatícia em 8% acrescidos de R$ 500,00, afastando o percentual de 15% consagrado no título executivo sob a justificativa de que superaria o teto do escalonamento progressivo imposto à Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários sucumbenciais devidos pela autarquia previdenciária deve observar o percentual de 15% assegurado pelo título executivo transitado em julgado, considerando o enquadramento do proveito econômico do segurado na faixa de limite de até 200 salários mínimos previstos no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença deve estrita obediência ao princípio da fidelidade ao título e à autoridade da coisa julgada, revelando-se inviável a modificação dos parâmetros de condenação já transitados em julgado na fase de conhecimento. 4. A sentença de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas ou o valor mínimo de R$ 1.000,00, de forma alternativa, tendo o acórdão de embargos de declaração do Tribunal de Justiça majorado a verba em 5% ou acrescido R$ 500,00, preservando os critérios originais. 5. A ausência de superação do teto de 200 salários mínimos impõe a aplicação direta e exclusiva da alíquota da faixa de incidência inicial, afastando o regime do escalonamento regressivo do art. 85, § 5º, do CPC e autorizando a incidência integral do percentual de 15% fixado pela instância revisora. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem ser exigidos de acordo com o percentual estipulado no título executivo judicial, revelando-se descabida a redução de alíquotas quando o proveito econômico do credor não superar o limite de 200 salários mínimos estabelecido para a faixa inicial do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8017134-78.2026.8.05.0000, da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, em que figura como agravante JONES VIEIRA DA CONCEIÇÃO e, como parte agravada, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, nos exatos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, ____ de ______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça